Tribunal: TJES
Processo: 5003068-58.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003068-58.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NINA PAULA LIMA DE MORAIS SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
m
-se de
recursos inominados
por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar o
demandado
à
redução da carga horária
de trabalho da requerente
em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração, pelo prazo de 02 (dois anos).

Nos termos do recurso inominado
interposto pela
requerente
sustenta a necessidade de reforma da sentença para o fim de determinar a extensão da medida por prazo indeterminado, dadas a condição de saúde da filha da autora.

Por outro lado,
o

recurso manejado pelo requer
ido sustenta
a tese de que a Lei Complementar
Estadual 1.019/
2022, que garante ao servidor estável o direito à jornada especial, limita a 30% (trinta por cento).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora seria servidora pública estadual, ocupante do cargo de técnico
de laboratório desde o ano de 2014
e no ano de 2019
teria nascido sua filha,
portadora de doença denominada síndrome de West.
Alega-se, ademais, que
a Lei 8.112/90,
estatuto dos servidores federais, permitira a redução de jornada de trabalho aos servidores estáveis para
acompanhamento do tratamento
de
filho ou
dependente,
postulando-se a aplicação analógica do mencionado diploma normativo.

Inicialmente,
importante consignar que embora a
causa petendi
da exordial fosse a aplicação analógica do estatuto dos servidores civis federais
e, nesse pormenor,
este relator entende pela improcedência da pretensão deduzida pelo servidor (
RI
0026973-29.2016.8.08.0035
), nos termos da jurisprudência do STJ.

No entanto,
em 1
8
.07.2022,
no curso da demanda,
entrou em vigor a Lei Complementar Estadual nº.
1.019/2022,
que regulamenta a jornada especial de
trabalho
dos servidores estaduais e, na contestação, o requerido postulou a aplicação da mencionada norma,
que estabeleceria parâmetros para a concessão do benefício e que a requerente/recorrente não teria implementado estas condições.

Por outro lado,
diante da procedência da demanda e diante da ausência de impugnação específica do requerido, que recorreu apenas para reduzir o percentual de redução de jornada (de 50% para 30%),
entende-se preclusa a discussão acerca do reconhecimento do direito
à jornada especial, cabendo perquirir tão somente acerca d
o

fator de redução e
o período de concessão, uma vez que a sentença fixou o prazo de dois anos e a requerente
postula
a concessão por prazo indefinido, dada a necessidade permanente de acompanhamento da filha.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
o artigo 2º da mencionada lei estadual dispõe, taxativamente, o limite de 30% (trinta por cento)
de redução da carga horária,
de sorte que a fixação em 50% (cinquenta por cento) não encontra amparo legal, votando-se pela reforma da sentença para o fim de alterar o fator de redução para 30% (trinta por cento), nos termos da legislação,
acolhendo-se o recurso interposto pelo requerido.

Art. 2º
O regime especial de trabalho de que trata esta Lei Complementar garantirá ao servidor público
o exercício de jornada semanal de trabalho 30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o cargo do qual é titular.

De outra quadra, quanto ao período de
manutenção do regime especial, o artigo
5º, §
3º
da norma de regência dispõe que
perdurará
por prazo indeterminado,
enquanto presentes os pressupostos ensejadores da concessão.

Art. 5º
O regime especial de trabalho será permitido aos servidores que, mediante requerimento, cumprirem os requisitos e manifestarem adesão aos termos e às condições desta Lei Complementar.

§ 3º
O regime especial será concedido
por prazo indeterminado e perdurará enquanto presentes os pressupostos
que ensejaram a sua concessão.

No caso dos autos, resta suficientemente demonstrado que as condições pessoais da filha da requerente inspiram cuidados permanentes e embora se respeite a decisão impugnada, a concessão do direito por apenas dois anos, a toda evidência, não cumpre a finalidade estabelecida na legislação, pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de estender o benefício de redução de carga horária/jornada especial por período indeterminado, sem prejuízo da cessação do benefício caso demonstrada a ausência dos pressupostos ensejadores.

Ao final, salienta-se que a decisão faz coisa julgada
rebu
s
sic stantibus,
isto é, diante da natureza do direito perseguido e da possibilidade de
cessação do direito em razão da alteração
das circunstâncias fáticas, expressamente delineado na norma de regência, não há prejuízo de
posterior
rediscussão
da matéria.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos e lhes
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e alterar
o fator de redução para 30% (trinta por cento), nos termos da legislação,
acolhendo-se o recurso interposto pelo requerido
e, por outro lado,

estender o benefício de redução de carga horária/jornada especial por período indeterminado,

nos temos da fundamentação

Diante do provimento de ambos os recursos, sem condenação em custas nem em honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)